Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL. CDC. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO - TAVI - TROCA VALVAR AORTICA TRANSCATETER. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CIRURGIA NECESSÁRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pela parte embargada para condenar a embargante a custear integralmente o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do autor com a troca valvar – Implante Transcateter de Prótese Valvar, Ecocardiograma Transoperatório Transesofágico e Implante de marcapasso temporário, conforme prescrição médica, bem como pagar, a título de compensação por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A contradição a ensejar a oposição desta via recursal deve ser entendida como incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna) – e não a discordância da fundamentação posta no acórdão com o entendimento que a parte julga ser a correta.
4. In casu, a parte não demonstra qualquer incompatibilidade lógica entre as proposições do aresto, se restringindo a alegar a incompatibilidade entre a fundamentação posta no julgado e o seu próprio entendimento.
5. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
6. Recurso conhecido e desprovido.